Tribunal: TJMT
Processo: 1011790-83.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO - EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL - ATO NÃO CONTEMPLADO NO ROL DO ART. 1015 DO CPC E POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE APELAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O art. 1015 do CPC elenca as decisões passíveis de irresignação via agravo de instrumento.
2. Não constando do rol, o ato judicial não é passível de agravo de instrumento.
3. Hipótese em que não se verifica inutilidade do julgamento da questão em futura apelação, nos moldes do art. 1009, §1o, do CPC, que acabou alterando a incidência da preclusão em determinadas matérias.
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA GRACIOLA contra a decisão interlocutória proferida na Ação de Usucapião Especial de Imóvel Urbano PJe no 1000998-71.2019.8.11.0108, movida em desfavor de MARIO e COLONIZADORA TAPURAH LTDA perante a Vara Única da Comarca de Tapurah/MT que determinou a intimação do requerente para, no prazo de 15 dias, emendar o pedido inicial, anexando nos autos cópia a planta do imóvel e o memorial descritivo com anotação de responsabilidade técnica - AR.
Síntese necessária
Preliminarmente, diante do requerimento firmado e pela ausência de elementos capaz de afastar a presunção de sua incapacidade financeira, entende-se por bem, neste instante, conceder ao agravante os benefícios da Lei 1.060/50.
O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade, esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão objurgada.
A assertiva ganha relevo porque a tese debatida na peça vestibular deste Agravo de Instrumento não se enquadra nas situações expressamente elencadas no art. 1015 do CPC:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”
Na hipótese em comento, a decisão interlocutória recorrida o Magistrado analisou as questões trazidas pela agravante e determinou a emenda da inicial, determinando a juntada aos autos da cópia da planta do imóvel e o memorial descritivo com anotação de responsabilidade técnica - AR, assim fundamento pelo juízo de primeiro grau:
“VISTO.
Cite-se pessoalmente a pessoa em cujo nome estiver registrado o imóvel usucapiendo para, querendo, responder a presente ação no prazo de 15 (quinze) dias. Consigne que, caso não seja contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela autora, a teor da regra ínsita no artigo 344, do CPC.
Citem-se pessoalmente os confinantes do imóvel usucapiendo nos endereços indicados (id n.o 24691343 – p. 05), para, querendo, responder no mesmo prazo supra. Citem-se, por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, os requeridos incertos, ausentes, desconhecidos e eventuais interessados, observando-se o disposto no artigo 257, III, do CPC. No edital de citação deve constar, ainda, que ficam citados os confinantes e seus cônjuges porventura não encontrados.
Em se tratando de ação real imobiliária, deverá ser providenciada a citação dos cônjuges, sempre que os réus forem casados (artigo 73, § 1o, do CPC).
Intime-se, via postal, para manifestar eventual interesse na causa, os representantes da Fazenda Pública da União, do Estado e do Município, encaminhando cópia de todos os documentos acostados na inicial.
Deverá a autora juntar aos autos a planta do imóvel e o memorial descritivo com anotação de responsabilidade técnica - AR, no prazo de 15 (quinze) dias. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça.
Intime-se.Cumpra-se.Expeça-se o necessário." (ID 27232629-origem)
Aliás, não se vislumbra a necessidade de imediata intervenção deste egrégio Tribunal de Justiça na causa, visto que não “verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)
Nesse sentido caminha a jurisprudência :
“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE USUCAPIÃO. DECISÃO QUE INDEFERE CERTIDÃO E RATIFICA DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. - O recurso interposto contra decisão que indefere o pedido de certidão, bem como ratifica decisão que determinou emenda à petição inicial não está prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, portanto, descabida a interposição do presente agravo de instrumento à luz da disposição do Novo Diploma Processual Civil. - A taxatividade mitigada decidida pelo STJ quando do julgamento do REsp 1.704.520/MT (Tema 988), submetido ao regime de julgamento dos recursos repetitivos, é em caráter excepcional e desde que inequivocamente provada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento, inexistente no caso AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.(Agravo de Instrumento, No 70083844621, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 13-02-2020)
"Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. É descabida a interposição de agravo de instrumento em razão de decisão que determinou emenda à inicial, por não se antever caráter de excepcionalidade ou urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação, ou previsão do artigo 1.015 do CPC. Recurso não conhecido." (Agravo de Instrumento, No 70084170075, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Julgado em: 07-05-2020)
Aliás, não se fala sequer em prejuízo da parte Agravante em virtude de que o ato judicial em questão pode ser futuramente discutido, nos moldes do art. 1009, §1o, do CPC, que acabou alterando a incidência da preclusão em determinadas matérias.
Anota-se que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos indicados pela parte, quando suficientemente resolvida à questão e juridicamente bem fundamentada.
Por fim, embora o parágrafo único do referido artigo condicione a negativa de seguimento do recurso à prévia abertura de prazo à parte interessada, essa oportunidade apenas tem incidência nos casos em que se vislumbra possível o saneamento de eventual irregularidade, inaplicável quando a correção se mostre incabível.
Com tais fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário e, em decisão monocrática, forte no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO deste Agravo de Instrumento.
Notifique-se o juízo singular.
Intimem-se as partes e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento destes autos.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =